Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS e SÔNIA NICIA FRAGA LINS da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n.o 0718534-73.2023.8.07.0001) requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência do Juízo para julgamento do feito e determinou a distribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Rosa Palmares/PE. Em suas razões recursais (ID 47220862), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, o foro competente, quando a pessoa jurídica é ré, é o lugar em que está a sua sede e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ao fim, requerem a antecipação da tutela e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 47220865. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou a redistribuição do processo à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, vejo presente o perigo inverso de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, poderia levar à nulidade dos autos praticados, na hipótese de sua manutenção nesta instância recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora